Tribunal: TJSP
Processo: 1005532-84.2018.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Efeitos infringentes - DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Acórdão, tendo sido a matéria já decidida. Ausência de omissão, contradição ou de obscuridade.

RECURSO REJEITADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
1
VOTO No 27583.
Registro: 2020.0000639606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005532-84.2018.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
NEOPLASQUIMIC COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA., é embargado KADIMA
FOMENTO COMERCIAL EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
2
VOTO No 27583.
VOTO No 27583.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1005532-84.2018.8.26.0008/50000 SÃO PAULO.
EMBARGANTE: NEOPLASQUIMIC COMÉRCIO DE PLÁSTICOS
LTDA.
EMBARGADA: KADIMA FOMENTO COMERCIAL EIRELI.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Contradição Efeitos
infringentes - DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou
de qualquer deformidade passível de correção no v. Acórdão,
tendo sido a matéria já decidida. Ausência de omissão,
contradição ou de obscuridade.
RECURSO REJEITADO.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
interpostos por Neoplasquimic Comércio de Plásticos Ltda. contra o v.
acórdão (fls.227/232) desta egrégia 18a Câmara de Direito Privado, que
deu provimento ao recurso de apelação da ora embargada.
A embargante pretende a declaração do v.
acórdão para sanar contradição (fls. 1/4. Sustenta que restou devidamente
comprovado nos autos a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
3
VOTO No 27583.
títulos, fato que viabiliza a discussão por meio da exceção oposta. Alega
que a embargada tinha ciência da devolução das mercadorias, antes mesmo
do ajuizamento da execução. Afirma que a ciência da embargada sobre a
devolução das mercadorias ocorreu antes dos vencimentos dos títulos, bem
como dos protestos. Adverte que a exceção de pré-executividade não se
submete a qualquer prazo. Destaca que o entendimento de que não cabe
discutir a inexigibilidade dos títulos em decorrência da devolução da
mercadoria é contraditório. Requer que os embargos declaratórios sejam
providos para ser sanada a contradição apontada.

É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Não há qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no v. Acórdão a justificar a interposição dos embargos
declaratórios.
Extrai-se dos argumentos apresentados que o
propósito da embargante é o de revisar a decisão que deu provimento ao
recurso de apelação da ora embargada.
A embargante não se conformando com o
decidido pretende, por meio do presente recurso, novo julgamento da causa
visando evidentemente à modificação do convencimento livremente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
4
VOTO No 27583.
assentado pela Turma Julgadora.
O v. Acórdão não apresenta lacunas,
contradição ou defeito passível de correção, uma vez que bem decidiu a
questão, mencionando os fundamentos pelos quais a Turma Julgadora
decidiu daquela forma.
O v. aresto abordou com clareza a questão
de que a certeza e a exigibilidade dos títulos executivos devem ser
discutidas em sede de embargos à execução, sendo desnecessário tecer
quaisquer comentários aos argumentos trazidos no presente recurso.
Foi ressaltado no v. Acórdão que, in verbis:
“Em sede de exceção de pré-executividade
somente é cabível suscitar matéria que pode ser conhecida de ofício ou que
prescinda de dilação probatória, o que não é o caso em análise.
Não se verifica de forma inequívoca a
alegada falta de certeza e exigibilidade dos títulos. A causa do saque das
duplicatas é fato incontroverso e foi demonstrada por documentos (fls. 13/22
e 32/37).
(...).
Desse
modo,
a
matéria
arguida
pela
executada deveria ter sido suscitada em embargos à execução, que é o meio
processual adequado à discussão da questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
5
VOTO No 27583.
Entretanto, a executada deixou transcorrer o
prazo para a oposição dos embargos sem qualquer manifestação, como se
depreende da certidão de fl. 75.”.
Cabe realçar que a exceção de pré-
executividade tem caráter excepcional e é admissível em relação às
matérias conhecíveis de ofício que não demandam dilação probatória.
Portanto, não é a via adequada para o executado alegar inexigibilidade do
título ou inexigibilidade da obrigação assumida contratualmente porque a
questão demanda dilação probatória e deve ser suscitada em embargos à
execução, nos termos do art. 917, I do CPC.
A
r.
sentença
mencionada
pela
embargante não supera a necessidade de dilação probatória para verificar a
ausência dos requisitos do título executivo.
Portanto, nada há que se declarar.
Não havia necessidade de se discutir
argumentos que não foram capazes de infirmar o entendimento adotado no
julgamento.
Se ainda assim a embargante entende que a
questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro e não embargos
de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
6
VOTO No 27583.
Os embargos prestam-se a esclarecer, se
existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado, não para que se
conforme a decisão ao entendimento do embargante (STJ EDcl no AgRg
no REsp no 10270-DF, in DJU de 23.9.1991).
Frise-se que o fundamento dos embargos de
declaração está no esclarecimento do Julgado.
Assim, está evidente a intenção puramente
infringente da parte recorrente que pretende a alteração do v. acórdão.
Nada mais a apreciar.
Ante
o
exposto,
REJEITAM-SE
os
embargos de declaração
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR